Tribunal: TJDFT
Processo: 0700277-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FUNCIONAMENTO. SETOR COMERCIAL LOCAL NORTE. NORMA DE USO E GABARITO (NGB) 0001/1. ROL PREFERENCIAL. ATIVIDADE COMPATÍVEL. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.
1. O rol da Norma de Uso e Gabarito (NGB) 0001/1 possui caráter preferencial de atividades a serem exercidas no Setor Comercial Local Norte, e não se consubstancia em rol taxativo.
2. A licença de funcionamento, ato administrativo vinculado, constitui importante instrumento de controle administrativo de ordenação urbanística e comercial, que visa a compatibilizar o exercício da atividade econômica com as funções sociais da cidade, com o direito de propriedade privada e, sobretudo, com as normas de planejamento urbano, nos termos do artigo 182 da Constituição Federal.
3. Demonstrada a compatibilidade da atividade, ainda que não prevista no rol da Norma de Uso e Gabarito (NGB) 0001/1, com o setor e com o plano urbanístico do Distrito Federal, deve ser concedida licença de funcionamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.